Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700527-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RENAULT DO BRASIL S.A D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por BRB Banco de Brasília S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID de origem 111821800) que, nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por Renault do Brasil S. A., deferiu a medida liminar para: a) determinar que o réu se abstenha de cobrar da autora a multa aplicada em razão do processo licitatório em questão, sob pena de multa de R$1.500,00 por ato praticado em desconformidade com a presente determinação; b) determinar que a ré suspenda de imediato a aplicação da penalidade de impedimento de licitar ou contratar, pelo período de dois anos, aplicada em desfavor da autora em razão do mesmo processo licitatório, ou, se já aplicada, suspenda de imediato a sua publicidade, sob pena de multa de R$10.000,00. Em suas razões recursais (ID 31919554), o agravante argumenta ter instaurado procedimento administrativo em decorrência de suposto descumprimento contratual da autorização de compra n. 205/2021, com dispensa de licitação amparada na Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais), para aquisição de 10 carros da marca Renault, modelo Kwid Zen 1.0 Flex, para premiação da campanha de incentivo aos empregados do BRB e do conglomerado. Salienta que teria sido estipulado no termo contratual a entrega dos veículos livres de qualquer impedimento para a transferência de propriedade. No entanto, ao executar o objeto do contrato, a agravada teria se valido de benefício tributário estipulado pelo Convênio n. 64/06 do CONFAZ, não constante no contrato, o que gerou ao contratante o custo adicional e imprevisto com o pagamento do ICMS, taxas do DETRAN/DF para alteração do cadastro dos veículos, bem como emissão da segunda via dos DUTs vencidos. Aduz ter intimado a agravada para apresentar defesa prévia, direito que não teria sido exercido pela parte. O processo administrativo culminou com a aplicação da penalidade de multa, contra a qual foi apresentado recurso administrativo, este conhecido e rejeitado. Diante disso, entende ser legítima a cobrança da multa estipulada. Esclarece que o valor da multa aplicada corresponde ao custo total adicional despendido para a regularização e transferência dos veículos aos empregados contemplados no programa de incentivo mencionado. Destaca não ter sido aplicada a penalidade de impedimento de licitar ou contratar pelo período de dois anos, o que esvaziaria a decisão agravada, nesse ponto. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que possa cobrar a multa aplicada no processo administrativo, bem como para que, eventualmente, após observado o devido processo administrativo, possa aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Preparo recolhido (ID 31921923). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como pela antecipação da tutela recursal, sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC1, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;